Tribunal: STF
Processo: HC 200603
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 527.338/PR), assim ementado (eDOC 9):
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DESCAMINHO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INDISPENSÁVEL E ADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA E CIRCUNSTÂNCIAS DA AÇÃO DELITUOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que não seria o caso de manutenção da prisão do paciente. No entanto, concluíram que a gravidade concreta e as circunstâncias das ações delituosas (transportar no espaço aéreo bens irregularmente importados do Paraguai e distribuí-los) não recomendam a concessão da liberdade provisória em sua totalidade, sem a aplicação de providências acautelatórias alternativas à medida extrema.
    3. De modo suficientemente fundamentado e à luz do princípio da razoabilidade, as instâncias ordinárias entenderam que a total soltura do paciente representa um efetivo risco à ordem pública, pelo fato dele ter se aproveitado da profissão de piloto aéreo para praticar o crime de descaminho, em conjunto com quatro grandes grupos, que atuam de forma intensa no comércio de produtos irregulares, transportando-os por meio de aeronaves, motivo pelo qual bem aplicada a medida cautelar de proibição de acesso a aeroportos, aeroclubes, pistas de pouso ou a qualquer outra instalação, mesmo que não oficial, em que são realizados pousos e decolagens de aeronaves, porquanto indispensável e adequada na hipótese em debate, a par das circunstâncias do cometimento dos delitos. Nada há, pois, que ser reformado por este Superior Tribunal de Justiça – STJ.
    4. Habeas corpus não conhecido.
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi preso preventivamente no bojo da chamada “Operação Celeno”; b) o Juízo singular acolheu o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa, impondo medidas cautelares, dentre as quais “proibição de acesso a aeroportos, aeroclubes, pistas de pouso ou a qualquer outra instalação, mesmo que não oficial, em que são realizados pousos e decolagens de aeronave”; c) sobreveio sentença que condenou o paciente pela prática dos delitos previstos no art. 2º da Lei 12.850/2013 e no art. 334 do CP, à pena total de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantidas as cautelares anteriormente impostas; d) a mencionada cautelar perdura por mais de quatro anos, impede o paciente de exercer sua atividade laborativa de piloto agrícola e o coloca em uma situação processual mais grave do que a de outros corréus
    À vista do exposto, “requer-se o deferimento de liminar em habeas corpus para fim de suspender os efeitos da decisão atacada, reconduzindo imediatamente PAULO ao direito de frequentar aeroportos e voar, e consequentemente voltar a exercer seu labor como piloto agrícola, com a concessão do writ ao final em caráter definitivo.”
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da impetração, em parecer assim ementado (eDOC 14):
    Habeas corpus. Inadequação do habeas corpus substitutivo de recurso constitucional. Crimes de descaminho e de organização criminosa. Providência cautelar justificada e proporcional, tendo em vista os fatos narrados. Parecer pelo não conhecimento do writ. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Verifico que a magistrada da causa, em apreciação de pedido defensivo de liberdade provisória, decidiu pela revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente, determinando sua substituição por medidas cautelares diversas nos seguintes termos (eDOC 2, p. 2-4, grifei):
    “Analisando detidamente os novos elementos trazidos ao conhecimento deste Juízo, tenho que, ao contrário do que já restou decidido nos anteriores PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA autuados sob nºs 5002479- 83.2016.4.04.7011 e 5003244-54.2016.4.04.7011, afigura-se o caso de substituição da prisão preventiva do requerente por outras medidas cautelares. 
    De fato, os novos documentos apresentados, notadamente a declaração expedida pelo Delegado da Polícia Federal, Sr. Sérgio Henrique dos Santos Matheus, responsável pelo cumprimento do mandado de prisão, revelam que o requerente apresentou-se espontaneamente à Polícia Federal, oportunidade em que prestou esclarecimentos no interesse das investigações e, ato contínuo, foi preso e encaminhado à Cadeia Pública de Penápolis/SP (evento 1 - DECL2). 
    Os demais documentos indicam também que o requerente mantém outra ocupação lícita, além da profissão de piloto, atuando no ramo da construção civil juntamente com seu irmão (evento 1 - COMP3). 
    No caso dos autos, o Ministério Público Federal também manifestou-se pela substituição da segregação cautelar por medidas cautelares menos gravosas, argumentando, com base nas novas informações surgidas após sua prisão que a referida substituição seria adequada. A fim de evitar tautologia, transcrevo os fundamentos lançados pelo MPF, os quais adoto como razão de decidir, para demonstrar a pertinência da substituição da segregação preventiva do requerente: 
    "A prisão preventiva de PAULO BUENO foi decretada no Evento 06 dos autos 5001770- 48.2016.404.7011, tendo como intento (I) assegurar a higidez da instrução criminal; (II) garantir a aplicação da lei penal, no intuito de se obstar a evasão do réu para o exterior e (III) manter a ordem pública, a fim de ser evitada a reiteração criminosa. 
    Neste momento, temos que houve inovação no quadro que anteriormente autorizava a decretação da prisão preventiva. 
    A instrução criminal já teve fim, restando esvaziado o primeiro fundamento. 
    Quanto à necessidade da prisão para que a aplicação da lei penal aconteça no futuro, temos nestes autos inovação bastante relevante. 
    (...) 
    A apresentação espontânea não havia sido comprovada anteriormente, inexistindo registro oficial do acontecimento nas peças que documentaram o cumprimento da ordem de prisão (Eventos 34 e 36 dos autos 5001770-48.2016.404.7011). Aliás, a referida declaração da autoridade policial somente foi emitida na sexta-feira da semana passada. 
    Sendo assim, há forte indicativo de que não se faz necessária a manutenção da prisão preventiva para se assegurar a aplicação penal, assemelhando-se a situação de PAULO BUENO, neste ponto, à de José Guilherme de Lima Torres - outro piloto de ORCRIM descortinada na Operação Celeno -, a quem foi concedida liberdade provisória nos autos 5001620-67.2016.404.7011. 
    Quanto à necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, a situação de PAULO BUENO não coincide totalmente com a de José Guilherme de Lima Torres. 
    (...) 
    Nada obstante, considerando terem sido superados os demais obstáculos para a concessão de liberdade provisória, e tendo presente que foram identificados apenas quatro voos de PAULO BUENO em prol da ORCRIM em 2016, é possível contornar o risco de reiteração criminosa com a adoção de medidas cautelares diversas da prisão mais enfáticas do que as conferidas a José Guilherme." 
    Nestes termos, tenho que a manutenção da prisão preventiva do requerente, diante da conclusão da instrução criminal e sobretudo da espontaneidade de sua apresentação perante a Autoridade Policial no mesmo dia da deflagração da fase ostensiva das investigações, se mostra desproporcional, sendo pertinente sua substituição por medida menos gravosa, nos termos do art. 319 do CPP. 
    Ressalto que não é momento de avaliar as provas, uma vez que apenas na sentença o Juízo poderá exercer uma cognição exauriente a respeito, entretanto, reputo viável rever a prisão cautelar do réu tendo em vista o término da instrução, a comprovação do comparecimento espontâneo perante a Autoridade Policial e a ocupação lícita comprovada documentalmente. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 316, c/c artigo 319, ambos do Código de Processo Penal, SUBSTITUO a prisão preventiva decretada em desfavor de PAULO BUENO DE SOUZA JUNIOR por outras medidas cautelares, aderindo à manifestação do Parquet Federal, consistentes em: 
    (…) 
    g) proibição de acesso a aeroportos, aeroclubes, pistas de pouso ou a qualquer outra instalação, mesmo que não oficial, em que são realizados pousos e decolagens de aeronaves. 
    (…)“ 
    Na sequência, a defesa apresentou pedido de revogação da medida cautelar ora fixada, o qual foi indeferido pela juíza primeva conforme seguinte fundamentação (eDOC 5, p. 2, grifei):
    “A flexibilização das medidas cautelares aplicadas em substituição à prisão preventiva, como pretende a Defesa, implica em desnaturalização dessas medidas, especialmente porque não foram apresentadas razões plausíveis que permitam, ao menos por ora, a alteração da situação. 
    Em desfavor ao Requerente pesa denúncia que trazem indícios de sua participação na prática de delitos transfronteiriços (Paraguai/Brasil), especialmente descaminho pelo modal aéreo, apurados no âmbito da investigação denominada "Operação Celeno", onde restou detectada a existência de quatro grandes grupos que atuam de forma intensa no descaminho aéreo de mercadorias. 
    Justamente pelo fato de o Requerente exercer a profissão de piloto de avião é que entre as medidas cautelares substitutivas da preventiva aplicada foi a "proibição de acesso a aeroportos, aeroclubes, pistas de pouso ou a qualquer outra instalação, mesmo que não oficial, em que são realizados pousos e decolagens de aeronaves", não sendo minimamente plausível seu afastamento neste momento. 
    Assim como bem exposto pelo MPF: "afastar a cautelar e permitir a realização de curso de piloto agrícola em outro domicílio desnaturaria por completo a finalidade da cautelar imposta".”
    Sobreveio sentença condenatória (eDOC 6), na qual o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos capitulados nos arts. art. 2º da Lei 12.850/2013 e no art. 334 do CP. Na oportunidade, foi determinada a manutenção das cautelares anteriormente impostas.
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, manifestou-se acerca da matéria ora em debate nos seguintes termos (eDOC 9, p. 10-13, grifei):
    “(...) 
    Conforme se observa das decisões acima transcritas, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que não seria o caso de manutenção da prisão do paciente. 
    No entanto, concluíram que a gravidade concreta e as circunstâncias das ações delituosas (transportar no espaço aéreo bens irregularmente importados do Paraguai e distribuí-los) não recomendam a concessão da liberdade provisória em sua totalidade, sem a aplicação de providências acautelatórias alternativas à medida extrema. 
    A meu ver, de modo suficientemente fundamentado e à luz do princípio da razoabilidade, as instâncias ordinárias entenderam que a total soltura do paciente representa um efetivo risco à ordem pública, pelo fato dele ter se aproveitado da profissão de piloto aéreo para praticar o crime de descaminho, em conjunto com quatro grandes grupos, que atuam de forma intensa no comércio de produtos irregulares, transportando-os por meio de aeronaves, motivo pelo qual, bem aplicada a medida cautelar de proibição de acesso a aeroportos, aeroclubes, pistas de pouso ou a qualquer outra instalação, mesmo que não oficial, em que são realizados pousos e decolagens de aeronaves, porquanto indispensável e adequada na hipótese em debate, a par das circunstâncias do cometimento dos delitos.
    (…) 
    Por fim, a alegação da defesa, formulada da tribuna, de que estas medidas cautelares foram aplicadas somente ao paciente, não está comprovada nos autos. Os corréus Luiz Antônio e José Guilherme também foram beneficiados com liberdade provisória durante a instrução mediante aplicação de medidas cautelares alternativas mantidas por ocasião da sentença, não sendo possível, contudo, inferir se são diversas das aplicada ao paciente. 
    Cabe ressaltar que em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, entre outros: 
    (…)”
    Como se vê, a decisão atacada está minimamente fundamentada e, segundo o convencimento razoável do julgador, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que, segundo aduz, integrava organização criminosa, atuando no transporte aéreo de produtos estrangeiros irregulares em território nacional, evidencia a necessidade de acautelamento do feito, ainda que por meio de cautelar diversa da prisão.
    O fundamento utilizado é consentâneo como a consolidada jurisprudência da Corte, que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública. 
    Ainda nessa direção, aponto que o delito de formação de organização criminosa, imputado ao paciente, reclama estrutura ordenada e com divisão de tarefas e carrega consigo, de forma ínsita, o intuito de práticas criminosas de modo habitual. De tal circunstância decorre, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, o risco de reiteração delitiva, apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da cautelar diversa da prisão. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:
    PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da integração a organização criminosa, voltada à prática de tráfico de drogas, a teor de interceptações telefônicas, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a prisão preventiva.  (HC 180.623, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 15.05.2020)
    6. O STF tem vários precedentes, no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 7. Hipótese de paciente preso em flagrante delito com uma AR15 depois de fugir do local onde havia mais de 100 kg de maconha. Não bastasse, existe informação sobre o paciente ter mau antecedente (condenação por roubo qualificado). De modo que a elevada quantidade de entorpecentes, aliada à apreensão de um fuzil evidenciam que os autuados provavelmente pertençam a organização criminosa armada dedicada à narcotraficância, denotando extrema periculosidade e revestindo o fato de acentuada gravidade concreta. 8. Agravo regimental desprovido.   (HC 175.340 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.05.2020)
    Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes.   (HC 131.055, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08.03.2016)
    Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente advindo do título prisional que se encontra devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, que indicam a real periculosidade do paciente, apontado como líder de suposta organização criminosa.   (HC 131.905, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016)
    No caso em cotejo, por não ter o Juízo originário imposto a medida extrema, mas tão somente cautelares diversas da prisão, com muito mais razão, deve-se reconhecer a inexistência do constrangimento ilegal invocado. Nessa direção:
“EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, desde que suficientemente fundamentada na necessidade de aplicação da lei penal (HC 156.945, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. Agravo regimental desprovido.” (HC 173831 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019, 
    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos previstos no CPP. A indispensabilidade da medida está justificada à luz de circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública. 
    Noutro lanço, tampouco há como acolher o argumento defensivo de que a manutenção da medida cautelar imposta colocaria o paciente em situação processual mais gravosa do que os demais corréus. 
    Do que consta dos autos, observa-se que os acusados José Guilherme de Lima Torres (eDOC 3) e Luiz Antônio de Lima (eDOC 4) tiveram suas respectivas segregações cautelares revogadas, com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, a evidenciar o igual tratamento conferido aos acusados na ação penal de origem.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente